Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEP - ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716360-91.2023.8.07.0001, proposta por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 54396354), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da parte ré para desbloqueio dos ativos penhorados, ao argumento de que a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel causaria prejuízo ao exequente. Pontuou, ademais, que a parte executada não demonstrou que o valor bloqueado impossibilitaria a continuidade de suas atividades. No agravo de instrumento interposto, a agravante esclarece que execução objetiva a cobrança de suposto débito no valor de R$16.691.175,17 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos), referente ao alegado inadimplemento de parcela de honorários advocatícios de êxito prevista em contrato de prestação de serviços. Sustenta que indicou à penhora bem imóvel suficiente à garantia da execução, a fim de permitir a propositura de Embargos à Execução, mas que fora surpreendida com o bloqueio online de valores pelo Sistema SISBAJUD, antes da análise da oferta do bem. Diante do bloqueio da quantia, aduz que pleiteou desbloqueio das suas contas e investimentos, o que fora negado pelo d. Juízo a quo na decisão recorrida. Informa que, em razão da urgência, peticionou informando que embora divirja do entendimento esposado na decisão, contratou fiança bancária no valor da execução, acrescido de 30%, na forma do art. 835, §2o, do CPC, junto ao BANCO BTG, a fim de garantir o juízo, única e exclusivamente em razão da premência de liberação dos valores constritos em suas contas bancárias, apesar de entender que a nomeação à penhora do imóvel é suficiente à garantia da execução, além de atender ao princípio da menor onerosidade. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a garantia do juízo pela penhora de bem imóvel indicado, com a consequente substituição da fiança bancária. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 54396352, do qual não era possível verificar o número da autenticação bancária. Assim determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados sob o ID 54517281. Esta Relatoria, conforme a r. decisão exarada no ID 54800937, indeferiu o pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 55266536), o agravado sustenta, preliminarmente, a perda do interesse recursal do agravante, quando optou por realizar a substituição da penhora de dinheiro pela fiança bancária, uma vez que a decisão vergastada em nada tratou da substituição da fiança bancária por imóvel anteriormente oferecido pelo réu. Considerando que tal matéria não teria sido apreciada pelo r. Juízo a quo, estaria configurada a supressão de instância. Prossegue argumentando que, se for considerada decisão que acolheu a fiança oferecida pelo réu, não haveria sucumbência apta a justificar o recurso, uma vez que foi a própria agravante que requereu a substituição da penhora. Aduz que (o) debate relativo à substituição da fiança bancária pela penhora da citada fazenda já foi trazido nos autos dos embargos à execução (id. 54399360, fls. 22-26), que foram opostos em 22 de novembro de 2023, devendo, portanto, neles prosseguir até a sobrevinda da sentença, ocasião em que eventual apelação poderá ser interposta para que se traga a questão ao conhecimento deste eg. Tribunal. Em relação ao mérito, o agravado aponta que, em conformidade com § 2o do art. 829 do CPC e, para a aceitação do bem oferecido em substituição à penhora em dinheiro, é necessário que seja demonstrado, de maneira cabal, tanto a menor onerosidade da medida proposta quanto a inexistência de prejuízos à agravada, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno, reiterando a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de que a ordem legal do artigo 835 do Código de Processo Civil não é taxativa, de que apresentou carta de autorização fornecida pelo proprietário do imóvel oferecido em substituição à penhora, e que a carta de fiança apresentada impõe a si ônus desnecessário. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 56909913), o agravado assevera que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento de substituição da fiança. De fato, o oferecimento do bem imóvel à penhora havia sido rejeitado na execução e o agravante, embora tenha afirmado não concordar com a decisão, ofereceu carta de fiança em substituição, o que fora aceito pelo Juiz, a evidenciar comportamento contrário ao interesse de recorrer e, em outras palavras, possível perda superveniente do interesse recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da tese de perda superveniente do interesse recursal arguida nas contrarrazões ofertadas pelo credor no ID 55266536. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 11:54:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora